Tribunal: TJDFT
Processo: 0756414-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0756414-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento no artigo 282, § 4o c/c artigo 312, § 1o e artigo 315, todos do Código de Processo Penal (ID 79806937). A Defensoria sustenta que o paciente foi preso em flagrante em 25/03/2024, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 306, § 2o, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, entre elas o comparecimento aos atos do processo e a atualização de endereço. Afirma que a denúncia foi recebida e, diante da não localização do paciente, procedeu-se à citação por edital, ocasião em que o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, a produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva, sob o fundamento de descumprimento das cautelares impostas. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva, com base nos artigos 282, § 4o, 312, § 1o, e 315 do Código de Processo Penal, é ilegal e abusiva, por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Sustenta que o mero descumprimento das cautelares de comparecimento e de atualização de endereço, bem como a citação por edital, não constituem, por si sós, fundamentos idôneos para a segregação cautelar, quando ausentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Argumenta, ainda, que há ofensa ao princípio da contemporaneidade, uma vez que os fatos imputados remontam a março de 2024 e, desde então, não teria ocorrido qualquer fato novo apto a justificar a prisão preventiva, sendo irrelevante, para esse fim, a permanência da mesma situação fática relativa à não localização do paciente. Destaca que o paciente permanece primário. Defende também a violação ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, asseverando que, consideradas a primariedade e os bons antecedentes, eventual condenação não resultaria em pena privativa de liberdade em regime fechado, sendo possível, inclusive, a aplicação de benefícios legais e penas alternativas. Sustenta que a prisão cautelar, nesse contexto, revela-se mais gravosa do que a sanção que hipoteticamente poderia ser imposta ao final da ação penal, afastando os requisitos de instrumentalidade e acessoriedade próprios das medidas cautelares. Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a confirmação da ordem de habeas corpus, para revogar o decreto de prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2025 18:26:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora